Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-58.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003846-58.2014.8.14.0005

APELANTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, CONCESSIONARIA SUPER MOTOS LTDA - ME

APELADO: GUARACI GABRIEL CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. NÃO REPASSE DE VALORES POR CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que a condenou solidariamente com concessionária ao pagamento de R$ 3.167,83 por danos materiais e R$ 2.500,00 por danos morais, em razão do não repasse de valores pagos pelo consumidor para aquisição de cota de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da administradora; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade solidária pelos danos; (iii) verificar se a Lei nº 11.795/2008 afasta a incidência do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora integra a cadeia de fornecimento, pois a concessionária atuava na captação de clientes utilizando sua marca, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC.

4.

O não recebimento dos valores não afasta a responsabilidade objetiva, aplicando-se as teorias da aparência e do risco do empreendimento.

5.

A ausência de constituição da cota após o pagamento caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição do valor pago.

6.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, informado de contemplação inexistente, configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado.

7.

A Lei nº 11.795/2008 não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio responde solidariamente pelos danos causados por concessionária que atua na captação de clientes em seu nome.

2.

O não repasse dos valores pagos não afasta a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

3.

A frustração da contratação de consórcio regularmente ofertado configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 11.795/2008; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0810114-39.2023.8.14.0051, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000814-40.2015.8.14.0060, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais movida por
GUARACI GABRIEL CAVALCANTI.

Na petição inicial (Id. 18036504), o autor narrou que, em dezembro de 2013, realizou contrato de adesão a grupo de consórcio através do Sr. Lourenço, proprietário da CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS LTDA-ME, para aquisição de motocicleta marca Dafra, modelo Kansas 01 OP2, em 36 parcelas de R$ 222,61(três parcelas de R$ 221,61, (duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).

e um lance de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), totalizando R$ 3.167,83 (três mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos). Alegou que foi comunicado de sua contemplação, mas ao verificar junto à segunda ré (RECON), descobriu que não estava inscrito em nenhum grupo de consórcio, pois os valores pagos à concessionária não haviam sido repassados à administradora. Pleiteou a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos.

Em sua contestação (Id. 18036505), a RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA defendeu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que os valores pagos pelo autor não foram repassados pela CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS e que, portanto, não teria responsabilidade pelos fatos. No mérito, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, pois sequer teve conhecimento dos pagamentos realizados pelo autor, sendo também vítima da apropriação indébita perpetrada pela concessionária. Requereu a improcedência dos pedidos.

A CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS LTDA-ME não apresentou contestação (Id. 18036508)., sendo decretada sua revelia (Id, 18036510 - Pág. 2),

Após regular instrução processual, que transcorreu sem a produção de provas em audiência ante o julgamento antecipado da lide, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 18036514), julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que as rés, como integrantes da cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Destacou que a administradora de consórcio, ao utilizar concessionária para captação de clientes, valendo-se de sua marca e credibilidade, não pode se eximir de responsabilidade sob o argumento de que não recebeu os valores pagos pelo consumidor. Reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de restituir os valores pagos, além de compensar o dano moral sofrido pelo autor.

Assim, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.167,83 (três mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais. O pedido de indenização no valor de 40 salários mínimos foi julgado parcialmente procedente, fixando-se o quantum em R$ 2.500,00, considerado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformada com a sentença, a RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs Recurso de Apelação (Id. 18036566), sustentando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois não recebeu os valores pagos pelo autor e também foi vítima dos atos praticados pela concessionária. No mérito, alegou ausência de responsabilidade solidária, pois a SUPER MOTOS não é sua representante exclusiva e atua de forma independente para diversas instituições. Defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis e a aplicação da Lei 11.795/08, que regula especificamente o sistema de consórcios.

Pugnou pela reforma da sentença para excluir a RECON do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais de forma solidária.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id. 18036571).

É o relato do necessário.

VOTO

1. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso de apelação, conheço do presente recurso.

2. Questões Preliminares

2.1 Da Ilegitimidade Passiva

Alega o recorrente sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que os valores pagos pelo autor não foram repassados pela CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS à administradora, sendo esta também vítima dos atos praticados pela concessionária.

A preliminar não merece acolhida.

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da ação, caracterizando-se quando o réu é a pessoa contra quem se afirma existir a relação jurídica deduzida em juízo. Na hipótese dos autos, a controvérsia diz respeito à responsabilidade da administradora de consórcio pelos atos praticados por concessionária que atua em seu nome na captação de clientes.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 7º, parágrafo único, a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo:

Parágrafo único: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Da mesma forma, o artigo 34 do CDC dispõe:

O fornecedor do serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

No caso em análise, resta incontroverso que a CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS atuava na captação de clientes para grupos de consórcio administrados pela RECON, utilizando-se da marca e credibilidade da administradora para conferir legitimidade às propostas oferecidas. O autor foi induzido a contratar acreditando estar adquirindo cota de consórcio legítimo da RECON.

Nesse contexto, é inequívoco que a administradora integra a cadeia de fornecimento, não podendo se eximir de responsabilidade pelos danos causados ao consumidor sob o argumento de que não recebeu os valores pagos. A escolha da concessionária que atuaria em seu nome é atividade de risco própria da administradora, que deve responder pelos danos causados aos consumidores, assegurado o direito de regresso.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido:

Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. FRAUDE NA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VENDEDOR. CONCESSIONÁRIA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude na negociação de carta de crédito de consórcio, envolvendo concessionária, administradora e representante comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a legitimidade ativa do autor, que realizou pagamentos em seu nome e por meio de empresa vinculada a familiar, bem como a legitimidade passiva das rés, integrantes da cadeia de fornecimento. Discute-se ainda a configuração do dano material e moral, e a proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a fraude na negociação, a responsabilidade solidária das rés decorre da atuação conjunta na cadeia de consumo e da aplicação da teoria da aparência. O dano material foi parcialmente reconhecido, excluindo-se valor transferido a terceiro não vinculado à lide. O dano moral, embora presente, não justifica valor elevado, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

§
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em casos de fraude na comercialização de consórcios, é legítima a responsabilização solidária da concessionária, da administradora e do representante comercial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados: Art. 14, 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, Art. 932, III, e 933 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

·
TJSP, ApCiv 1003487-28.2018.8.26.0196, Rel. Souza Lopes

·
TJSP, ApCiv 1031029-06.2022.8.26.0576, Rel. José Marcelo Tossi Silva

·
TJPA, ApCiv 0801682-08.2020.8.14.0028, Rel. Ricardo Ferreira Nunes

·
TJPA, ApCiv 0802824-47.2019.8.14.0201, Rel. José Torquato Araújo de Alencar

·
TJDFT, Acórdão 718934, 20130110539205ACJ, Rel. Antônio Fernandes da Luz
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810114-39.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Mérito

3.1 Da Responsabilidade Civil e dos Danos Materiais

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade solidária da administradora de consórcio pelos danos causados ao consumidor em decorrência de atos praticados por concessionária que atuava em seu nome na captação de clientes.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que o autor pagou R$ 3.167,83 (três mil, cento e sessenta e sete e oitenta e três centavos) à CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS para aquisição de cota de consórcio, acreditando estar contratando com a RECON. Posteriormente, ao verificar junto à administradora, descobriu que não estava inscrito em nenhum grupo de consórcio, pois os valores não haviam sido repassados pela concessionária.

Diante desse quadro, é indubitável a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente da existência de culpa. Estão presentes o defeito no serviço (pagamento sem constituição de cota), o dano (prejuízo material de R$ 3.167,83) e o nexo causal.

O argumento de que a apelante não recebeu os valores não a exime de responsabilidade. A administradora se beneficiou da atividade de captação de clientes realizada pela concessionária, utilizando-se de sua marca para ampliar sua base de consumidores. Portanto, responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC.

O precedente da 3ª Turma, aplicou expressamente a teoria do risco do empreendimento e o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, reconhecendo que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. FALHA NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da administradora de consórcio, sob o fundamento de que esta teria cumprido integralmente suas obrigações, ao liberar a carta de crédito e apresentar nota fiscal emitida pela concessionária. O Apelante alegou ausência de entrega da motocicleta e pleiteou a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por falha na entrega do bem adquirido por meio de consórcio; (ii) determinar se a situação configura dano moral indenizável em razão do inadimplemento contratual e do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de consórcio participou diretamente da relação de consumo desde a formalização do contrato, inclusive orientando e intermediando a aquisição do bem, o que atrai sua responsabilidade solidária pelos vícios da relação de consumo.

4. A teoria da aparência justifica a legitimidade passiva da administradora, ao passo que o consumidor, de boa-fé, confiou na atuação da empresa como responsável pela entrega do bem.

5
. Aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC.

6. A ausência de prova da efetiva entrega do bem, aliada à falha na solução administrativa do problema, configura inadimplemento contratual parcial, apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

7. O tempo excessivo despendido pelo consumidor para tentar solucionar o problema, sem sucesso, caracteriza desvio produtivo, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder por vícios na entrega do bem adquirido, quando participa ativamente da negociação e da concretização do contrato, nos termos das teorias da aparência e do risco do empreendimento.

2. O inadimplemento contratual parcial decorrente da não entrega do bem justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

3. A frustração da legítima expectativa do consumidor, associada à falha na prestação do serviço e ao desvio produtivo, configura dano moral indenizável.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 421, 475 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 12, 14 e 18; CPC, arts. 485, VI, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0004343-28.2012.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJPA, Ap Cív nº 0803260-92.2024.8.14.0051, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.06.2025

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000814-40.2015.8.14.0060 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª

Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

3.2 Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta que não praticou qualquer ato que justifique sua condenação. Contudo, essa tese não prospera.

O dano moral não decorre apenas da apropriação indébita dos valores, mas principalmente da frustração das expectativas legítimas do consumidor, que acreditou estar adquirindo um bem por meio de consórcio regular, pagou valores significativos, foi informado de sua contemplação e posteriormente descobriu ter sido vítima de fraude.

Além disso, o consumidor teve que despender tempo, esforços e recursos para tentar solucionar o problema administrativamente e, diante da inércia das fornecedoras, foi compelido a ajuizar ação judicial, com todos os desgastes emocionais que isso acarreta. O autor foi ludibriado, teve sua boa-fé violada e foi tratado com descaso, configurando-se o dano moral indenizável.

O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não configura enriquecimento ilícito, mas compensação justa pelos transtornos sofridos.

3.3 Da Aplicação da Lei 11.795/2008

A apelante sustenta que deveria ser aplicada exclusivamente a Lei 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios.

Ocorre que a referida lei não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que possui caráter protetivo e aplica-se a todas as relações de consumo, incluindo os contratos de consórcio. A Lei 11.795/2008 não exclui a responsabilidade solidária prevista no CDC, nem afasta o dever de indenizar os danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços.

Portanto, entendo que não assiste razão à apelante. A sentença analisou adequadamente a controvérsia, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e fixou condenações proporcionais aos danos causados. A apelante integra a cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos e possui direito de regresso contra a concessionária responsável pela apropriação indébita.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a apelante sucumbiu integralmente em suas pretensões recursais.

Assim, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026